Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA AIRTON SABINO EIRELI - CNPJ: 31.473.206/0001-62 (RECORRIDO), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1009851-86.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Embargante(s):

OI MOVEL S.A

Embargado(s):

CONSTRUTORA AIRTON SABINO EIRELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2
. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada constou a empresa OI S/A, quando deveria constar OI MOVEL S.A.

3.
Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e retificar o nome da parte constante no item 11 do Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem.

A Embargante OI MOVEL S.A opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que condenou empresa diversa do grupo as custas e honorários advocatícios.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, tendo em vista que constou no item 11 da Ementa do Acórdão, o nome da empresa OI S/A, enquanto deveria constar OI MOVEL S.A.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
11. Condeno a Recorrente OI S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

Passa a constar:
11. Condeno a Recorrente
OI MOVEL S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022